Tribunal: STF
Processo: AI 676570
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGENS CONCEDIDAS EM CARÁTER GERAL AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. PRECEDENTES. NATUREZA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.